Tribunal: TJDFT
Processo: 0704381-89.2024.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704381-89.2024.8.07.0004 RECORRENTE: QUALLITY PRÓ SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA RECORRIDO: M. N. S. S. REPRESENTANTE LEGAL: THAMIRES BARBOSA SANTOS SENA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ÓRTESE CRANIANA. TRATAMENTO PARA PLAGIOCEFALIA POSICIONAL. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que a condenou a custear tratamento de criança diagnosticada com plagiocefalia posicional severa, mediante fornecimento de órtese craniana sob medida, modelo StarBand, indicada por médico assistente. 2. A sentença reconheceu a urgência e a imprescindibilidade do tratamento, determinando o custeio integral da órtese e dos procedimentos associados, conforme recomendação médica e evidências científicas. II. Questão em Discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a órtese craniana prescrita, embora não listada no rol da ANS, deve ser custeada pelo plano de saúde diante da sua finalidade terapêutica e substitutiva de cirurgia; (ii) saber se a recusa da operadora, com base na ausência de cobertura contratual e de previsão em rol da ANS, configura conduta abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor. III. Razões de Decidir 4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme enunciado n.° 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 5. A recusa genérica da operadora em custear tratamento prescrito por médico especialista, quando há respaldo técnico e científico, estando a cobertura da patologia contratualmente prevista, é abusiva. 6. O tratamento com órtese craniana foi indicado como medida única e eficaz para evitar deformidades permanentes e possível cirurgia. 7. A Lei n.o 14.454/2022 estabelece que o rol da ANS é exemplificativo, devendo haver cobertura quando comprovada a eficácia do tratamento ou a recomendação por órgãos técnicos. 8. O produto indicado possui registro na ANVISA e tem eficácia respaldada por relatórios médicos e notas técnicas do NATJUS. 9. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça reconhecem a obrigatoriedade da cobertura em situações semelhantes, inclusive quando a órtese tem função substitutiva de procedimento cirúrgico. 10. A cláusula contratual que limita a cobertura nesses casos é considerada abusiva, por comprometer o direito à saúde e a dignidade do consumidor. IV. Dispositivo 11. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 10, inciso IV e § 4o, da Lei 9.656/98, 188, 421 e 422, todos do Código Civil, afirmando que o acórdão impugnado desconsiderou a definição dos procedimentos e eventos em saúde de cobertura obrigatória de competência da ANS, obrigando a operadora a custear tratamento expressamente excluído da cobertura contratual e não previsto no rol da ANS. Requer o afastamento da obrigatoriedade de fornecimento da órtese craniana sob medida, não vinculada a ato cirúrgico. Pede a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios recursais. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à indicada ofensa aos artigos 489, § 1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “O acórdão recorrido enfrentou de forma suficiente e fundamentada as teses jurídicas apresentadas, afastando a alegada violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC. O simples descontentamento da parte com o resultado não configura negativa de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.706.283/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 17/10/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 10, inciso IV e § 4o, da Lei 9.656/98, 188, 421 e 422, todos do Código Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde de órtese craniana indicada para tratamento de braquicefalia e plagiocefalia, porquanto visa evitar cirurgia futura em recém-nascidos e crianças para a correção da deformidade. (REsp n. 2.185.461/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/9/2025, DJEN de 18/9/2025). Dessa forma, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto pela alínea “a” quanto pela alínea “c” do permissivo constitucional” (AREsp n. 2.971.644/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025). Além disso, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, não conheço do pedido de condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios recursais, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020